Tribunal: CARF
Processo: 10670.721719/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721719/2011-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.595 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
AGROPECUARIA CHS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER
PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Para efeito de exclusão do ITR, são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721719/2011-18
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721719/2011-18

Relatório
O presente processo trata de exigência de ITR - Imposto Territorial Rural do
exercício de 2008, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Cajueiro" (NIRF 0.335.206-4), localizado no Município de Matias Cardoso/MG, tendo
em vista a glosa da Área de Preservação Permanente (APP), além do ajuste da área total do
imóvel para 6.053,2 hectares.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 03/03/2020, prolatando-se o Acórdão no 2202-006.053 (fls. 290 a 293), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÔNUS PROBATÓRIO. DILAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO - PARQUE ESTADUAL.
O fato de o imóvel estar localizado dentro do perímetro de parque, por si só, não
possibilita a isenção de ITR. Para usufruir do benefício da redução do ITR, além do Ato
Específico do órgão competente federal ou estadual, é necessária a devida comprovação
por documentação hábil.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 02/09/2020 (edital eletrônico de fls.
216), e, em 16/09/2020 (envelope postal de fls. 356), interpôs o Recurso Especial de fls. 302 a
314, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir as seguintes matérias:
- critério de comprovação de área de interesse ecológico, para fins de exclusão da
tributação do ITR; e
- alíquota aplicável na apuração do ITR.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial para rediscussão apenas da
matéria critério de comprovação de área de interesse ecológico, para fins de exclusão da
tributação do ITR (fls. 424 a 430):
Em seu apelo, quanto à matéria que teve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721719/2011-18

- a Lei n. 9.393, de 1996, que dispõe sobre o ITR, sequer menciona o ADA, muito
menos impõe a obrigatoriedade de apresentação de tal documento para fixação das áreas não
tributáveis;
- com efeito, a regulamentação de aspectos homologatórios da declaração das
áreas de preservação permanente e de reserva legal e sob o regime de servidão florestal ou
ambiental foge totalmente ao objeto e à finalidade da Lei n. 9.393, de 1996;
- tais aspectos, quando da inserção do § 7o ao art. 10 da Lei n. 9.393/96, pela
Medida Provisória n. 2.1666-7, de 2001, já eram inclusive regulamentados pelo IBAMA,
inexistindo necessidade de novo dispositivo legal no mesmo sentido e com propósito idêntico;
- desta forma, a simples declaração do contribuinte, na própria DITR, é suficiente
para determinação da área rural não tributável, ficando sujeito ao pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa, somente nos casos em que for comprovado que a declaração
não é verdadeira, nos termos do art. 10, § 7o, da Lei n. 9.393, de 1996;
- no caso específico, toda a área objeto da tributação situa-se em Parque Estadual,
criado pelo Decreto Estadual no 39.954, de 08/10/1998, para proteção e preservação permanente
da área em razão dos excepcionais atributos da natureza (art. 2o do Decreto Estadual no 21.724,
de 23/11/981), conforme certidão expedida pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais
já juntada aos autos, órgão estadual responsável pela administração dos Parques Estaduais (art.
5o do Decreto Estadual n. 21.724, de 1981);
- além disso, para perfeita interpretação do art. 17-0, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981
(em que se fundamenta a suposta obrigatoriedade do ADA para redução do ITR) é necessário
contextualizá-lo;
- de fato, o caput do art. 17-0, da Lei no 6.938, de 1981, dispõe que:
Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental ADA,
deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no
9.960 de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
- a simples leitura do dispositivo em questão permite concluir que existem
hipóteses em que os proprietários rurais podem se beneficiar da redução do valor do ITR sem
apresentação do ADA, o que demonstra, por si, que o ADA não é documento indispensável para
determinação da área não tributável para fins de cálculo do ITR;
- assim, o art. 17-0, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, refere-se muito mais à
obrigatoriedade de apresentação do ADA, nos casos em que este foi solicitado ao órgão
ambiental pelo contribuinte, do que propriamente sua imprescindibilidade para redução do ITR;
- de fato, sempre que solicitado o ADA, este deve obrigatoriamente servir como
base para a redução do ITR, afastando-se a possibilidade de obtenção de declaração equivalente
em órgão estadual de competência concorrente, como autoriza a Lei no 9.393, de 1996, o que não
quer dizer que o ADA é o único documento apto a permitir a redução do ITR (cita o Acórdão no
2201-001.851);
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721719/2011-18

- o Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, assim como as demais Unidades de
Conservação, foi criado para preservar o ecossistema natural ainda existente naquela região, por
ser de grande relevância ecológica, tanto é verdade que, desde sua criação em 1998, foi vedado o
desmate de áreas de vegetação nativa (art. 6o do Decreto no 39.954, de 1998) assim como a
utilização econômica da área pelo proprietário (art. 12,1, do Decreto no 21.724, de 1981);
- esse simples fato, na pior das hipóteses, gera a presunção legal de que as
propriedades inseridas neste parque estadual são de "interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas" e, portanto, não integram a área tributável que serve de base de cálculo para o ITR
(art. 10, II, b, da Lei no 9.393, de 1996);
- mais que a presunção legal, no caso concreto jamais houve questionamento
quanto ao fato de que a área objeto da autuação encontra-se efetivamente preservada e é de
interesse ecológico, ou seja, não existe nenhum indício sequer de que a declaração feita pelo
contribuinte, para recolhimento do ITR, não é verdadeira;
- diante destas constatações, não é razoável penalizar o contribuinte pelo
descumprimento de uma determinada formalidade, quando há documentação suficientemente
apta a comprovar que as declarações por ele feitas são verdadeiras e que a integralidade de sua
propriedade rural não é tributável pelo ITR, por ser de relevante interesse ecológico para a
preservação do ecossistema em que se insere;
- por tudo isso, como não há dúvidas de que a Fazenda Cajueiro insere-se
integralmente em Unidade de Conservação Estadual Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, a
totalidade de sua área não é tributável e, portanto, não compõem a base de cálculo do ITR, nos
exatos termos do art. 10, II, b da Lei n. 9.393/96.;
- além disso, não é crível que diante da vasta documentação apresentada (e
reconhecida como constantes dos autos no acórdão recorrido), consistente não só em normas legais,
mas também em documentos, medições e certidões expedidas pelos órgãos públicos competentes (e
que possuem fé pública) a decisão guerreada se fundamente na falta de provas.
Ao final, a Contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/09/2021 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 405) e, em 17/01/2022 (Despacho de Encaminhamento de fls. 415),
foram apresentados os Memoriais de fls. 439 a 448.

Voto
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721719/2011-18

Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
A matéria admitida à rediscussão é o critério de comprovação de área de
interesse ecológico, para fins de exclusão da tributação do ITR.
Embora em sua defesa a Contribuinte tenha tecido diversas considerações acerca
da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento da referida
área, no presente caso, o não provimento do Recurso Voluntário não teve como fundamento a
ausência de ADA e sim de ato específico do órgão competente que declare expressamente o
interesse ecológico da área em questão.
Dessa forma, o cerne da controvérsia é se documento emitido por órgão ambiental
na esfera estadual é suficiente para a comprovação de área de interesse ecológico e sua
consequente exclusão da base de cálculo do ITR por se tratar de área não tributável.
Nesse ponto, a Contribuinte alega que consta dos autos, desde a fase de
impugnação, certidão emitida pelo Instituto Estadual de Florestas, órgão credenciado junto ao
IBAMA, atestando tratar-se de área que está inserida em unidade de proteção integral, inclusive
sendo objeto de desapropriação administrativa, e que tal documentação já serviu de base para
reconhecimento dessa mesma área como de interesse ecológico em outros processos da
contribuinte.
De fato, o Acórdão no 9202-005.119, proferido pela ilustre Conselheira Maria
Helena de Cotta Cardoso, na sessão de 14/12/2016, reconheceu a área em questão como Área de
Interesse Ecológico, excluindo-a da tributação do ITR relativo ao exercício de 2004 com base
nos mesmos documentos que constam do presente processo. Confira-se:
Embora a legislação efetivamente acoberte a exigência do ADA Ato Declaratório
Ambiental, a Contribuinte apresenta documentação que, no entender desta Conselheira,
supre a necessidade do citado ato, a exemplo do que ocorre com a averbação na
matrícula do imóvel, no caso da Reserva Legal, considerado como suficiente para
reconhecer o benefício.
Trata-se da Certidão de fls. 11/12, emitida pelo Instituto Estadual de Florestas:
"A Diretoria de Pesca e Biodiversidade/DPB IEF/MG certifica para os fins específicos
da declaração de I.T.R. (Imposto Territorial Rural), que se encontra inclusa dentro do
PARQUE ESTADUAL LAGOA DO CAJUEIRO, criado pelo Decreto Estadual
39.954 de 08 de Novembro de 1998, com área aproximada de 20.500,00 ha, (vinte mil e
quinhentos hectares) abarcando a totalidade da seguinte área:
• Imóvel Rural com área registrada de 6.900,00ha. (seis mil e novecentos hectares)
registrada sob o n.° MR08101 Lv. 2L, fls. 101, registrada no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manga Minas Gerais, de propriedade da empresa
Agropecuária CHS S/A.
• Ocorre que do referido imóvel após o processo de medição oficial, para fins de
desapropriação e avaliação, realizado pelo Instituto de Terras de Minas Gerais fora
apurada a área georreferenciada (com base na Lei Federal 10.267/00) de 6.053,25,85
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721719/2011-18

ha (seis mil e cinqüenta e tits hectares, vinte e cinco ares e oitenta e cinco
centiares).(destaque no original)
O Instituto Estadual de Florestas certifica que a área total do imóvel está inserida na
unidade de proteção integral acima exposta, e que a presente propriedade está sendo
objeto de desapropriação administrativa, nos moldes do art. 10 do Decreto lei 3.365/41
conforme Decreto de Utilidade Pública sem número, publicado no Diário Oficial em
31/01/2007, já contendo laudo fundiário, mapa georreferenciado, memorial descritivo,
laudo de avaliação oficial, certificação enquanto domínio e a posse do imóvel, havendo
desde já, a aceitação prévia do proprietário à cerca dos valores avaliados para a
propriedade.
Da presente forma, as áreas englobadas pelas presentes fazendas são ainda, por força
da letra b, inciso II, §1° do art. 10 da Lei Federal 9.393/96, cumulada com o art. 3° da
lei federal 4771/65, isentas do recolhimento do imposto territorial rural, desde agosto
de 1998, por ser área não tributável após a decretação da Unidade de Conservação,
ou após a averbação de usa respectiva reserva legal. (destaquei)
(...)
O Instituto Estadual de Florestas vem ainda informar à Receita Federal que, a
propriedade em tela cumpre a sua função ambiental constitucional, sendo de inteira
relevância para proteção do Bioma de Mata Seca em estágio primário, possuindo
inclusive proteção legal conforme disposto na lei federal 11.428/06.
A presente certidão possui fé pública, vez que emanada do órgão estatal capaz e
competente, conforme diretrizes constitucionais e estaduais instituídas, órgão este,
credenciado junto ao IBAMA, conforme acordo de cooperação para Gestão
Compartilhada celebrado entre o D.D. Secretário Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável juntamente com o D.D. Presidente do IBAMA,
publicado no Diário Oficial em 31 de agosto de 2004."
Assim, tratando-se de certidão emitida por órgão credenciado junto ao Ibama, atestando
tratar-se de Área de Preservação Permanente desde 1998, portanto antes do fato gerador,
torna-se dispensável a apresentação do ADA, que teria de ser protocolado junto ao
Ibama.
Ademais, foi apresentado laudo, também emitido pelo Instituto Estadual de Florestas,
preparado pela Comissão Especial Mista para Regularização Fundiária das Unidades de
Conservação do Jaíba/MG (fls. 82 a 88), comprovando que a área total do imóvel
Fazenda Cajueiro encontra-se dentro dos limites do Parque Estadual Lagoa do Cajueiro,
criado pelo Decreto Estadual no 39.954, de 1998.
Em linha com o excerto acima e considerando que no presente caso, além do
Decreto Estadual no 39.954/1998 que instituiu o Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, consta
dos presentes autos (fls. 93 a 188), certidão do órgão competente que declara que “a propriedade
em tela cumpre a sua função ambiental constitucional, sendo de inteira relevância para
proteção do Bioma de Mata Seca em estágio primário, possuindo inclusive proteção legal
conforme disposto na lei federal 11.428/06”, há que se excluir da tributação do ITR a área em
questão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721719/2011-18

Fl. 457
DF CARF MF
Original